Tribunal: TJPA
Processo: 0811770-06.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811770-06.2019.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BRILHANTE CENTER COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO.recurso conhecido e Provido à unanimidade.

1.

É ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados
junto ao credor fiduciário.

2.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária

3.

Recurso conhecido e provido
à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0811770-06.2019.8140040.

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

APELADO: BRILHANTE CENTER COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA-ME.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Na inicial, o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente e estando em mora no pagamento de algumas parcelas, perfazendo a dívida no total de R$55.544,46 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, quarenta e seis centavos). Requereu a concessão de liminar de busca e apreensão.

O juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a documentação constante nos autos é ineficaz para a comprovação da mora, o que viola o art.320 do CPC e leva ao indeferimento da inicial, já que, a comprovação da mora deve ser anterior ao ajuizamento da ação, não sendo possível a emenda a inicial.

Em suas razões recursais, o apelante defende que resta configurada a mora do devedor, já que a notificação foi enviada ao endereço do devedor especificado no contrato e que em respeito ao princípio da boa fé objetiva, caberia ao devedor proceder a atualização do endereço junto ao banco. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Sem Contrarrazões ante a ausência de citação da parte requerida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O Juízo Singular, ao analisar a questão, entendeu não estar devidamente comprovada a constituição em mora do devedor, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Anoto que não houve a constituição em mora, tendo em vista que não foi recebida a notificação

extrajudicial conforme Id. 14326822.

Isto posto, ancorado na fundamentação já declinada, e por tudo que dos autos consta, verifico a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.485, IV do CPC.

Todavia, entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Verifico nos documentos dos autos restar comprovado o envio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário constante no ID 3141658), constando observação de "mudou-se" no Aviso de Recebimento ( ID 3141658).

Entendo ser ônus do contratante informar corretamente seus dados, mantendo-os atualizados.
Consequentemente razão assiste ao apelante nessa questão, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, motivo suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato.

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, entende-se pela efetiva constituição em mora do Agravado.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE provimento para anular a sentença guerreada e remeter aos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/05/2021